Tribunal: STF
Processo: RHC 63974
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRESO O RÉU,
DESDE 30.01.1984, O FEITO NÃO SE ENCONTRAVA COM A INSTRUÇÃO
CONCLUIDA A 13.03.1986, QUANDO SE REMETEU O RECURSO AO STF, NÃO
SENDO DE IMPUTAR A DEFESA O ATRASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER-SE O HABEAS CORPUS,
DEVENDO O RÉU SER POSTO EM LIBERDADE, SEM PREJUIZO DO
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.